Tribunal: STM
Processo: 7000131-62.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. ART. 164 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU
CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. EX-MILITAR. POSSIBILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, estabelecendo,
ainda, que a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Os autos evidenciam que o Acusado consumou o delito encartado no art. 164 do Estatuto Repressivo
Castrense enquanto ostentava a condição de militar em serviço ativo da Aeronáutica, de sorte que nem
mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu
ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.
O entendimento prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos
delitos de deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente do
licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do agente ao tempo
do crime.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O verbo nuclear descrito na conduta tipificada no art. 164 do Código Penal Militar significa refutar, resistir,
objetar, enfim, não acatar, sendo o objeto a ordem emanada da sentinela (militar que ocupa função de
vigia do quartel ou outra unidade militar), tutelando-se a autoridade militar.
A ordem executada pela Sentinela partiu da própria Oficial-de-Dia que, em última análise, representa a
Autoridade do próprio Comandante da Unidade. Assim, a conduta praticada pelo Acusado viola
sobremaneira os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, de índole constitucional.
É incabível a desclassificação da conduta de oposição à ordem de sentinela para o delito de desobediência,
previsto no art. 301 do Código Penal Militar, haja vista que a ordem não cumprida tem relação direta com
matéria de serviço, circunstância que afeta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma descrita no
art. 164 do referido Códex, qual seja, a hierarquia e a disciplina castrenses.
Como cediço, o Postulado da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada".
Considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar em serviço ativo da Aeronáutica, embora
o delito encartado no art. 164 do Código Penal Militar não permita a concessão do sursis, deve ser garantido
o citado benefício, por razões de política criminal, na esteira da reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal Militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a reforma parcial da Sentença
hostilizada, tão somente para a concessão do sursis. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000131-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade da sentença, por incompetência da Justiça Militar para o julgamento de
réu civil; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de réu civil por ausência de
condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar. No mérito, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a
condenação imposta ao ex-Sd Aer DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 164 do
Código Penal Militar, conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, mantidos o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000131-62.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.REVISOR:
APELANTE: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELADO: DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. ART. 164 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
CONCESSÃO DO SURSIS. EX-MILITAR. POSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar, estabelecendo, ainda, que a lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Os autos evidenciam que o Acusado consumou o delito encartado no art. 164 do Estatuto
Repressivo Castrense enquanto ostentava a condição de militar em serviço ativo da
Aeronáutica, de sorte que nem mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo
posteriormente afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto,
tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em
serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.
O entendimento prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem
mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda superveniente da condição de
procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado
em consideração o status do agente ao tempo do crime.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
O verbo nuclear descrito na conduta tipificada no art. 164 do Código Penal Militar significa
refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar, sendo o objeto a ordem emanada da sentinela
(militar que ocupa função de vigia do quartel ou outra unidade militar), tutelando-se a
autoridade militar.
A ordem executada pela Sentinela partiu da própria Oficial-de-Dia que, em última análise,
representa a Autoridade do próprio Comandante da Unidade. Assim, a conduta praticada
pelo Acusado viola sobremaneira os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, de
índole constitucional.
É incabível a desclassificação da conduta de oposição à ordem de sentinela para o delito de
desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar, haja vista que a ordem não
cumprida tem relação direta com matéria de serviço, circunstância que afeta diretamente
o bem jurídico tutelado pela norma descrita no art. 164 do referido Códex, qual seja, a
hierarquia e a disciplina castrenses.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Como cediço, o Postulado da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
Considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar em serviço ativo da
Aeronáutica, embora o delito encartado no art. 164 do Código Penal Militar não permita a
concessão do sursis, deve ser garantido o citado benefício, por razões de política criminal,
na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a reforma parcial da
Sentença hostilizada, tão somente para a concessão do sursis. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de nulidade da sentença, por incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de Réu civil; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de incompetência
da Justiça Militar para o julgamento de Réu civil por ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação
Penal Militar. No mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Aer DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 164 do Código Penal Militar, conceder-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantidos o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 8 a 10 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.REVISOR:
APELANTE: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELADO: DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 13 de dezembro de 2019, que
condenou o ex-Sd Aer DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso nas sanções do art. 164 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, tendo sido estabelecido o
regime prisional inicialmente aberto e garantido o direito a apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19 de outubro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) em 25 de abril de 2018, por volta das 17h40, no Portão da Guarda Norte do
Grupamento de Apoio de Manaus (GAP-MN), o S2 SNE DANIEL CARDENES DE AMORIM D A
SILVA, qualificado à fl. 44 (numeração dos autos físicos - Evento 22), se opôs
injustificadamente às ordens do S2 NILSON CLAUDIO DA SILVA LOPES JUNIOR, Sentinela da
Hora. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Cb JOÃO PAULO DA SILVA, do efetivo do
SEREP-MN, comunicou que foi vítima de furto do seu capacete, que se encontrava fixado
na sua motocicleta, estacionada na área designada para estacionamento de motos entre o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Rancho e o Hotel de Trânsito dos Graduados, no período das 10h às 11h30, enquanto
participava do treinamento para uma formatura na área operacional. Após a comunicação
do furto, a Ten Gisele Lima (Oficial de Dia) determinou aos militares de serviço dos Portões
da Guarda Norte e Oeste que revistassem todos os veículos, pedestres e motociclistas que
portassem bolsas, sacolas, mochilas e afins, com tamanho compatível para armazenar um
capacete. Por volta das 17h40, o denunciado aproximou-se da Guarda Oeste, saindo a pé,
quando foi abordado pela Sentinela da Hora, S2 NILSON, que lhe pediu para abrir a sua
mochila. Ato contínuo, o denunciado abriu parcialmente a mochila e fechou antes de
mostrar todo o conteúdo. Em razão disso, o Sentinela solicitou novamente ao denunciado
que mostrasse todo o conteúdo da mochila. Em seguida, o denunciado mais uma vez abriu
parcialmente a sua mochila e a Sentinela, então, observou que havia no seu interior um
objeto arredondado coberto por um pano branco. Quando tocou no objeto para retirá-lo da
mochila, o denunciado imediatamente fechou a mochila, puxou-a e seguiu em direção à
saída da OM. Imediatamente, o Sentinela deu ordens ao denunciado que retornasse, mas
não foi obedecido. Da mesma forma, agiu o Cabo da Guarda, Cb Jairo Martins Ramos, o
qual presenciou todo o ocorrido: afirma o depoente que também deu ordens para que o
denunciado retornasse, mas isso não ocorreu. Ouvido em sede inquisitorial, o denunciado
confirma que recebeu ordens da Sentinela da hora, S2 Nilson Claudio da Silva Lopes Junior,
e do Cabo da Guarda, Cb Jairo Martins Ramos, e confirmou que não obedeceu às ordens
que recebera. No Evento 8, consta a Escala de Serviço do dia 25 de abril de 2018, do
Grupamento de Apoio de Manaus, onde é possível observar que o S2 NILSON estava
escalado como Sentinela do Portão Norte Móvel à época dos fatos.
Assim agindo, o S2 SNE DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA, livre e conscientemente,
se opôs injustificadamente às ordens do S2 NILSON CLAUDIO DA SILVA LOPES JUNIOR,
Sentinela da Hora, cuja autoridade é inviolável, nos termos do Regulamento Interno dos
Serviços da Aeronáutica - RISAER, elaborado pelo Comandante da Aeronáutica (Art. 105. A
Sentinela é inviolável segundo prerrogativas que lhe são conferidas, sendo passível de
punição quem atentar contra sua autoridade ou integridade.
Isto posto, DENUNCIO o S2 SNE DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA como incurso nas
sanções do art. 164 do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja o
denunciado citado, para se ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob consequência
de revelia (...)".

Em Decisão de 22 de outubro de 2018, o Juízo a quo determinou a restituição dos autos ao Ministério Público
Militar, nos seguintes termos:

"(...) In casu, verifico que na peça vestibular consta referência ao artigo 217 do
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, elaborado pelo Gabinete do Comandante do
Exército Brasileiro (grifei), sendo certo que se trata de fato envolvendo militares da
Aeronáutica ocorrido em Unidade da Força Aérea. A ação delituosa imputada ao
denunciado pode até prescindir de menção a Regulamento no corpo da Denúncia, eis que a
exposição do fato encontra-se bem delineada na peça de acusação, mas para evitar futura
alegação de prejuízo à defesa, eis que que (sic) Denúncia deve conter de forma clara,
objetiva, as razões de convicção, evitando assim futura argüição (sic) de nulidade, com
fundamento no § 1º do art. 78 do CPPM, c/c o art. 77, "f", também do CPPM, determino a
restituição dos autos ao MPM, para que, no prazo de três dias, preencha os requisitos do
art. 77 do CPPM (...)".

Em consequência, o Parquet Militar aditou a Denúncia em 23 de outubro de 2018, assim consignando:

"(...) em atenção ao Despacho do Evento 41, oferece ADITAMENTO À DENÚNCIA do
Evento 38, nos seguintes termos:
Onde se lê: "Assim agindo, o S2 SNE DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA, livre e
conscientemente, se opôs injustificadamente às ordens do S2 NILSON CLAUDIO DA SILVA
LOPES JUNIOR, Sentinela da Hora, cuja autoridade é inviolável, nos termos do Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais, elaborado pelo Gabinete do Comandante do Exército
Brasileiro (Art. 217. A sentinela é, por todos os títulos, respeitável e inviolável, sendo, por
lei, punido com severidade quem atentar contra a sua autoridade; por isso e pela
responsabilidade que lhe incumbe, o soldado investido de tão nobre função portar-se-á

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
com zelo, serenidade e energia, próprios à autoridade que lhe foi atribuída)."
Leia-se: "Assim agindo, o S2 SNE DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA, livre e
conscientemente, se opôs injustificadamente às ordens do S2 NILSON CLAUDIO DA SILVA
LOPES JUNIOR, Sentinela da Hora, cuja autoridade é inviolável, nos termos do
Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica - RISAER, elaborado pelo
Comandante da Aeronáutica (Art. 105. A Sentinela é inviolável segundo
prerrogativas que lhe são conferidas, sendo passível de punição quem atentar
contra sua autoridade ou integridade) (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Boletim Interno nº 69/2018, de 24 de abril de 2018, no qual consta a Escala de Serviço para o dia 25 de
abril de 2018, no qual é possível observar que o Sd Aer Nilson Claudio da Silva Lopes Junior guarnecia o
posto de Sentinela do Portão Norte Móvel à época dos fatos;

2) Parte nº 210/ESI_GSD, de 26 de abril de 2018, referente ao serviço do dia 25 para 26 de abril de 2018, no
qual o Comandante do GSD-MN participou ao Comandante da ALA 8 que:

"(...) por volta das 17:40 o S2 Daniel Cardenes de Amorim Silva, do efetivo do DIE, foi
parado na saída pela guarda norte, pois portava uma mochila compatível com a descrição
feita por essa OD ao corpo da guarda (...) e saiu andando apressado. O militar que procedia
a revista, bem como o CB da Guarda Jairo Martins Ramos, ordenaram por diversas vezes
que o S2 Cardenes parasse. Entretanto, o mesmo não obedeceu (...)";

3) Portaria Ala 8 nº 134/SIJ, de 27 de abril de 2018, que instaurou o Inquérito Policial Militar;

4) Ofício nº 1292/18, da Auditoria da 12ª CJM, de 30 de outubro de 2018, comunicando ao Comandante da
ALA 8:

"(...) que, em 29/10/2018, recebi denúncia do Ministério Público Militar contra o S2 SNE
DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA, do efetivo do GAP-MN, no IPM n. 7000033-
76.2018.7.12.0012, autuado como Processo n. 7000185-27.2018.7.12.0012, pela prática do
crime tipificado no art. 164, do Código Penal Militar. Requisito a V. Exa. que providencie a
apresentação do réu S2 DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA, na sede deste Juízo, no
dia 06 de novembro de 2018, às 14h30, para ser citado, e no dia 12 de fevereiro de 2019,
às 14:30h, para inquirição dos seguintes militares arrolados como testemunhas pelo
Ministério Público Militar, que também deverão ser apresentados:
1 - Cb SGS JAIRO MARTINS RAMOS;
2 - S2 NILSON CLAUDIO DA SILVA LOPES JUNIOR e
3 - S2 DANIEL VIANA CARDOSO.
Na hipótese do licenciamento ou movimentação de algum dos militares acima, solicito a
imediata informação a este Juízo, inclusive dos respectivos endereços e telefones para
contato (...)";

5) Ofício nº 568/SIJ/14476, de 31 de outubro de 2018, no qual o Comandante da ALA 8 informou que o Sd
Aer CARDENES foi licenciado do serviço ativo "ex-officio", por conveniência do serviço, a contar de 5 de julho
de 2018, conforme Boletim Interno Ostensivo nº 146, de 20 de agosto de 2018, do GAP-MN.

Ouvido na fase inquisitorial em 7 de maio de 2019, o Sd Aer Nilson Claudio da Silva Lopes Junior afirmou
que:

"(...) a guarda tinha recebido ordens para proceder revistas com o objetivo de tentar
localizar o capacete que havia sido furtado. Disse que se encontrava no quarto de hora das
16:00h às 18:00h na guarda norte, período em que houve grande trânsito de militares,
após as 16:30h, pelo término do expediente. Disse que diversos militares portando
mochilas e sacolas foram abordados e tiveram seus pertences submetidos à inspeção.
Disse que todos os militares se submeteram aos procedimentos sem qualquer tipo de
resistência ou reclamação. Disse que, por volta das 17:36h, o S2 CARDENES chegou à
guarda norte carregando uma mochila em cujo interior havia um objeto de forma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
arredondada. Disse que foi determinado ao S2 CARDENES que abrisse a sua mochila e
mostrasse o que havia em seu interior. Disse que, inicialmente, o S2 CARDENES questionou
os motivos desse procedimento, sendo explicado que um capacete havia sido furtado no
interior da OM. Disse que o S2 CARDENES falou que trazia apenas lençóis no interior da
mochila. Disse que o S2 CARDENES abriu a mochila, mostrou um lençol que estava no seu
interior e fechou-a logo em seguida. Disse que, tanto o cabo da guarda, como o depoente,
estranharam o formato arredondado do objeto que o S2 CARDENES trazia na mochila, não
sendo provável que fossem apenas lençóis. Disse que o CB J. RAMOS determinou ao S2
CARDENES que abrisse a mochila novamente, para que o seu conteúdo fosse inspecionado.
Disse que o S2 CARDENES abriu a mochila sem retirar o lençol que cobria o objeto
arredondado. O depoente disse que, nesse instante, chegou a segurar o objeto para retirá-
lo da mochila e que, antes que pudesse visualizar o que era o objeto, o S2 CARDENES
fechou a mochila e seguiu em direção à saída da unidade de forma apressada. Disse que
chamou o S2 CARDENES e mandou-o parar, não sendo obedecido. Disse que o cabo da
guarda também chamou o S2 CARDENES, ordenando que retornasse para dar
prosseguimento aos procedimentos de inspeção. Disse que foram vários comandos, tanto
da sentinela, como do cabo da guarda, para que o S2 CARDENES parasse e retornasse para
os procedimentos de inspeção. Disse que o S2 CARDENES ignorou todas as ordens e seguiu
apressado para sua motocicleta, dando partida no veículo e evadindo-se do local (...)".

Também na fase inquisitorial, o Acusado foi interrogado em 8 de maio de 2018, tendo declarado o seguinte:

"(...) PERGUNTADO sobre os motivos de não ter obedecido às ordens do cabo da guarda e
da sentinela que estava na hora.
RESPONDEU que foi por "leseira" por não ter retirado suas coisas do interior da bolsa e
retornado conforme lhe havia sido determinado.
PERGUNTADO se tem conhecimento de que a sentinela é inviolável perante a lei.
RESPONDEU que sim, mas naquele momento isso nem lhe passou pela sua cabeça.
PERGUNTADO se tem consciência de que a sentinela representa o comandante enquanto
estiver no seu quarto de hora.
RESPONDEU que sim (...)".

A Denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2018 pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, que determinou a convocação do "(...) CPJ/Aer (...)".

O Acusado foi regularmente citado em 27 de novembro de 2018.

Em 18 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM Dr. Ataliba Dias
Ramos chamou o feito à ordem e decidiu:

"(...) no presente caso concreto em que o réu foi licenciado das fileiras das Forças
Armadas, deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar,
destarte, de forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de Organização da
Justiça Militar da União (...)".

O Órgão Ministerial deu-se por ciente da Decisão em 22 de janeiro de 2019, e a Defesa em 5 de fevereiro de
2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas, as quais foram ouvidas em 12 de fevereiro de
2019:

1) Cb SGS Aer Jairo Martins Ramos, Cabo-da-Guarda no dia dos fatos, que afirmou:

"(...) JUIZ: Essa estória que tá contando que você teve que parece aqui um... um capacete,
o que foi roubado de você aqui?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: No caso seria um capacete do cabo João Paulo.
JUIZ: Cabo João Paulo, não era você?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Não.
JUIZ: E aí o que aconteceu nessa história, fala aí.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Durante um treinamento de formatura, ele havia deixado em
cima da moto dele o capacete e quando ele encerrou o evento foi verificar e não estava e
imediatamente ele comunicou pra (sic) tenente Gisele que estava de oficial de dia, e a
partir daí, ela deu a ordem e a orientação pras (sic) Guardas fazerem o procedimento de
revistas ok, e a gente a partir daí, após o almoço, a gente começou a fazer esse
procedimento de revista das bolsas.
JUIZ: Você também era o cabo da Guarda, não é isso? O que aconteceu, vai.
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: No momento em que o S2 Cardenses (sic) apareceu pra sair
né...
JUIZ: Depois do final do expediente...
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso. O expediente nesse tempo era até 16:30.
JUIZ: Em qual Quartel?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Era GAP-MN
JUIZ: Ok, vai...
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Ele saiu mais ou menos 17:40h, fora do horário normal de saída
né, e demonstrou não saber que estávamos fazendo esse procedimento, eu expliquei que
era uma ordem da Oficial-de-Dia e a gente tava (sic) acatando, com todo mundo. No
momento ele indicou que ia cooperar, abriu parcialmente a bolsa e mostrou que tinha um
lençol, no formato um pouco semelhante de um capacete; o S2 Nilson fez a abordagem e
chegou a tocar, viu que tava (sic) duro, e nesse momento o S2 Cardenes se afastou
puxando a mochila né, e o S2 Nilson deu a ordem pra ele cooperar.
JUIZ: Mostrar, mostrar né!?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso, mostrar, só que o Cardenes não quis cooperar com isso de
tirar o que tinha dentro da mochila né, só mostrou parcialmente e se afastou, aí a partir daí
não quis mais cooperar, a gente deu a ordem pra ele voltar que ele já tava (sic) se
afastando, mas ele não quis obedecer a ordem da guarda, tanto eu quanto o S2 Nilson.
JUIZ: Você também acabou dando ordem a ele e ele não lhe obedeceu.
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso.
JUIZ: Tá e essa história é a seguinte, era realmente o capacete do camarada aí que perdeu
lá?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Não tenho como afirmar isso porque eu não vi realmente o que
tinha por baixo do lençol que estava dentro da mochila, apenas o formato era semelhante
a um capacete.
JUIZ: Entendi (...).
(...)
JUIZ: Mas o Cardenes tava (sic) na moto saindo, ou seja, ele ignorou vocês e saiu com a
mochila assim mesmo?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Sim.
JUIZ: Ele saiu correndo?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Ele saiu apressadamente, não correndo.
JUIZ: Ninguém parou ele... vai embora assim, e a moral de vocês e do pessoal de serviço?
Como vocês deixam o cara sair assim?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Infelizmente a gente não tem como agir de força
desproporcional.
JUIZ: Mas isso não é desproporcional não pô (sic), se eu tô (sic) dando uma ordem pro (sic)
cara e ele não quer cumprir, como eu vou deixar ele sair? Tá preso. Vocês colaram as
placas também alí.
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: No momento a gente fez o que pode fazer né... como eu estava
armado e o S2 Viana estava armado, apenas o Nilson não estava armado.
JUIZ: Ninguém ia mandar vocês atirarem nele, muito menos de costa (sic), mas o que a
gente quer entender é como é que o soldado saindo no final do expediente, tendo que ser
revistado, desculpa o termo militar aqui... CAGOU NA CABEÇA DE VOCÊS e ninguém fez
nada? Aí ele foi embora, foi isso que aconteceu mesmo?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Sim.
(...)" (Grifo no original);

2) Sd Aer Daniel Viana Cardoso, que afirmou:

"(...) JUIZ: Viana você estava de serviço, também nesse dia aqui?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, estava de serviço.
JUIZ: Você era S2 e sentinela da hora lá?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor.
JUIZ: O Nilson, parece que era sentinela, ele tava (sic) de serviço?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor.
JUIZ: O Nilson tava na saída do portão da guarda é isso?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor
JUIZ: Então ele tava (sic) tipo naquele posto principal do quartel, que fica logo na entrada
do quartel, é isso?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, a guarda.
JUIZ: E naquele dia vocês tavam (sic) fazendo tipo uma inspeção no pessoal que saia?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, estava revistando.
JUIZ: Revistando?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor.
JUIZ: Mas você sabe porque é que tava (sic) revistando, todo dia é revista ou naquele dia
teve alguma alteração que mandou revistar?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor. Naquele dia teve uma alteração, uma queixa de
roubo.
JUIZ: Qual alteração?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor. Teve uma queixa de roubo, aí a gente fez essas
revistas, na verdade a Oficial-de-Dia determinou que a gente fizesse.
(...)
JUIZ: Você viu quando o Nilson mandou o Cardenes abrir a mochila?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, eu vi no exato momento.
JUIZ: Porque você viu, você tava (sic) sentado no corpo da Guarda?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, eu estava ao lado dele também.
JUIZ: Ao lado do Nilson?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, sim senhor.
JUIZ: então você estava ajudando o Nilson nas revistas?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, estava ajudando, eu juntamente com o cabo também.
JUIZ: E o Nilson... tá, não, mas aí... então tava (sic) três pessoas revistando todo mundo
que tava (sic) saindo ou vocês foram chamados porque o Cardenes começou dá alteração
com o Nilson e vocês vieram pra tipo reforçar o time?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: oh senhor a gente tava (sic) fazendo a revista.
JUIZ: Então vocês já estavam fazendo normalmente?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, normalmente.
JUIZ: e vocês estavam revistando todo mundo ou era aleatório? revistava um, revistava
outro...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ah senhor, era todo mundo, todo mundo que tava(sic) saindo
a gente revistava.
JUIZ: E nesse horário o Cardenes quando tava (sic) saindo, num (sic)tinha muita gente
saindo ao mesmo tempo?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, não, no momento que ele tava(sic) saindo não tinha
muita gente.
JUIZ: Já era mais tarde. A leva maior já tinha ido antes.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, sim senhor.
JUIZ: Então tava (sic) o Nilson, tava (sic) você que também era sentinela, só que não tava
(sic) hora, você devia tá (sic) em outra hora...né?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, eu tava (sic) na hora.
(...)
JUIZ: Então, Você viu o Nilson dando a ordem... é... ele sabia o nome do Cardenes? Não né?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele viu na hora, tava (sic) escrito aqui (apontou pra targeta no
uniforme).
JUIZ: Ah!! O Cardenes tava (sic) fardado?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, tava (sic) fardado.
JUIZ: Ele falou "Me mostra a mochila aí", aí o que o Cardenes fez? conta pra gente...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele abriu a mochila, só que rapidamente, aí a gente
constatou, a gente viu que tinha um, uma coisa em formato de um capacete, embrulhado
com um lençol branco.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
JUIZ: Em cima.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Em cima. Isso.
JUIZ: Tá, aí quando vocês viram, vocês pediram pra ele tirar o capacete?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor, só que ele falou que não ia tirar e começou a...
Nesse momento começou a andar pra trás, começou a ficar nervoso, aí foi nesse momento
que ele hesitou, hesitar a ordem né.
JUIZ: Mais aí o Nilson falou de novo, "Não guerreiro, abre de novo aí, eu quero ver", o Nilson
falou de novo?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor, falou.
JUIZ: Agora eu fiquei curioso... porque que o cabo que não assumiu esse comando de
apertar o Cardenes? Pô (sic) se tem um cabo e dois soldados quem assume a liderança
nesse momento é o cabo né? O cabo não fez nada?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele fez sim, também falou.
JUIZ: O que que o cabo fez?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele deu a ordem, deu a ordem pra ele abrir a mochila.
JUIZ: E o Cardenes não abriu.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, não abriu.
JUIZ: Ou se abriu, só abriu aquela meia-boca assim...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, é, exatamente.
JUIZ: Como é que acabou essa história, ele meteu o pé?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor.
JUIZ: Deixou vocês três falando sozinho e foi embora?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, se evadiu do local.
JUIZ: Se evadiu do local?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor.
JUIZ: Aí como é que ele saiu, ele saiu correndo?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele saiu andando rápido, mas na verdade nessa hora eu fui
chamar a Comandante da guarda que era a Sgt. que tava (sic) lá, adjunto, aí quando eu
voltei eles já tinham ido embora, ele já tinha ido embora né, ele tava (sic) fugindo.
JUIZ: Então você não viu como ele saiu, né?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, eu vi na hora que ele tava (sic) saindo, mas no decorrer
quando eu fui chamar ela, não deu pra eu ver tudo.
JUIZ: Quando você foi chamar a comandante da guarda, ele já tava (sic), desculpe o termo,
cagando na cabeça de vocês e já tava (sic) saindo.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Devidamente intimado, em 25 de maio de 2019, para comparecer à sede da Auditoria da 12ª CJM, a fim de
ser interrogado em 18 de junho de 2019
às 14h, a respectiva Ata de Audiência Monocrática daquela Auditoria registrou a presença do Procurador de
Justiça Militar e do Defensor Público Federal, não tendo comparecido o Réu. Em consequência, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM decretou a sua revelia, na forma do art. 292, c/c o art.
412, ambos do Código de Processo Penal Militar, determinando, em seguida, vista às Partes para os fins do
art. 427 do Código de Processo Penal Militar.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão de Acusação e a Defensoria Pública da
União nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação requereu a condenação do Acusado nos termos da Denúncia.

O Órgão defensivo, por sua vez, suscitou preliminares de violação do devido processo legal, de cerceamento
de defesa, por ausência de alegações orais, de nulidade por incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de civis em tempo de paz e, no mérito, pugnou pela absolvição do Acusado com base nas
alíneas "b" ou "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, bem como a concessão do sursis.

Em 2 de setembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b

"(...) Processo em ordem (art. 430 do CPPM): oitivas das testemunhas ministeriais; defesa
não arrolou testemunhas; decretação da revelia do acusado; art. 427 do CPPM; alegações
ministeriais e alegações defensivas. Devolvo os autos à Secretaria para proceder a
degravação das mídias existentes nos autos (...) Após, conclusos (...)".

Em Despacho de 13 de setembro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM designou o dia 4
de dezembro de 2019 para o julgamento do feito.

Conforme Certidão, de 2 de dezembro de 2019, da Diretora de Secretaria da citada Auditoria:

"(...) Dra. Denise de Melo Moreira, conforme Ato nº 2827, de 21/10/2019, da Presidência do
E. Superior Tribunal Militar. Certifico, ainda, que, no período de 1º/12 a 04/12/2019, a
Exma. Sra. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, Dra. Denise de Melo Moreira, passa a
atuar na titularidade deste Juízo, tendo em vista que o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça
Militar, Dr. Jocleber Rocha Vasconcelos, encontra-se em trânsito para esta Auditoria,
consoante o Ato n. 2.827, de 21/10/2019.".

Em consequência, foi convocado o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica para o julgamento do
feito, conforme consta da Certidão de 3 de dezembro de 2019.

Em Sessão de Julgamento ocorrido no dia 4 de dezembro de 2019, na qual deixou de ser apregoado o Réu
revel:

"(...) Passou o Conselho a deliberar em pública audiência, após o que decidiu, por
unanimidade, afastadas as preliminares, condenar o acusado por infração ao art. 164 do
CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto,
concedido o direito de apelar em liberdade e negado o sursis (...)".

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 13 de
dezembro de 2019.

O Ministério Público Militar foi intimado em 18 de dezembro de 2019, tendo sido certificado o trânsito em
julgado do decisum para a Acusação em 13 de janeiro de 2020.

A Defensoria Pública da União, intimada em 7 de janeiro de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 16 de janeiro de 2020.

Em suas Razões, suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória, em razão da
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz, aduzindo,
para tanto, que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste feito pois a
situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)".

Sustentou, ainda, que "(...) Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto
diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas
definidas no CPM (...)".

Ao final, alegando que o inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense não confere competência à
Justiça Militar para o processamento e o julgamento de civis, "(...) deve ser anulado o feito a partir do
recebimento da denúncia, inclusive, e remetido ao juiz natural.", in casu, a Justiça Federal.

A Defesa também arguiu preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em
decorrência do licenciamento do Réu das fileiras da Aeronáutica, sustentando ser "(...) inadmissível que o
cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por crime "com pena tipicamente militar".

E prosseguiu em sua argumentação aduzindo que:

"(...) Isso porque a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor
penal castrense àquele que fora licenciado, justamente em virtude de não mais dele se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
exigir a observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da compostura
jurídica das Forças Armadas.".

No mérito, requereu a reforma da Sentença condenatória com a consequente absolvição do Apelante pela
não configuração do delito descrito no art. 164 do Código Penal Militar, sob o argumento segundo o qual
"(...) o S2 Nilson Cláudio da Silva Lopes Júnior, ainda que escalado para a função de sentinela, não exercia
de fato o encargo ao qual estava naquele momento designado.". Segundo a Defesa:

"(...) ainda que formalmente fosse o sentinela daquele turno, de acordo com a escala, os
atos praticados por ele não condiziam com sua função, descaracterizando naquele
momento seu posto como sentinela, devendo o S2 Nilson, ser considerado mais um
soldado comum, sem as prerrogativas que são diretamente ligadas ao encargo.".

Alternativamente, a Defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito encartado no art. 301 do
Código Penal Militar e, diante da nova tipificação, fosse reconhecida a ausência de dolo nessa conduta,
absolvendo-se o Réu, aduzindo, para tanto, que:

"(...) se hipoteticamente o acusado não atendeu ao segundo pedido do S2 Nilson,
caracterizando assim a possível desobediência, e tendo em vista, que o militar que
abordou-o exercia a autoridade militar inerente a qualquer soldado, sem nenhuma espécie
de prerrogativa, consumou-se na teoria o crime tipificado no artigo supracitado.".

Por fim, o Órgão defensivo postulou pela aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento de que
"(...) O fato ocorrido não trouxe prejuízos para o meio castrense.", sendo certo que o "(...) licenciamento do
ex-militar em si, constitui-se como repreensão proporcionalmente adequada à hipotética conduta por este
realizada.".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos sustentando que "(...) a
decisão combatida é perfeitamente condizente com o arcabouço probatório e, consequentemente, com a
realidade dos fatos (...)", requerendo, ao final, a manutenção do Decreto condenatório imposto ao Réu.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso, com a rejeição das preliminares suscitadas pela
Defesa e, no mérito, pelo provimento parcial do Recurso "(...) mantendo-se a correta condenação ditada pela
sentença de 1º Grau, apenas com concessão de suspensão condicional da pena imposta, diante do fato do
sentenciado ostentar, atualmente, a condição de civil (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão presentes, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença
condenatória, em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em
tempo de paz, aduzindo, para tanto, que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o
acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)". Sustentou, ainda, que
"(...) Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante do estatuto dos
militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM (...)".
Ao final, alegando que o inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense não confere competência à
Justiça Militar para o processamento e o julgamento de civis, "(...) deve ser anulado o feito a partir do
recebimento da denúncia, inclusive, e remetido ao juiz natural.", in casu, a Justiça Federal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
A Defensoria Pública da União parte de algumas premissas para chegar às seguintes conclusões:

"(...) Primeira conclusão: não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado
neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é
militar, tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil
nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
Quarta conclusão: Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição
castrense para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a justiça federal comum, pois se trata de, em tese, lesão ao
direito privado.".

Os argumentos não merecem acolhida.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos:
"(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)". Já o parágrafo
único do citado dispositivo estabelece que "(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código
Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da
União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.

Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 164 do Código Penal Militar, em
circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código
Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça.

Transcreve-se, por oportuno, o teor dos citados dispositivos legais:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;"
" LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.".

Destaco, por oportuno, que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 107.829/PB (DJe: 01/02/2012)
Relator: Ministro Ayres Britto
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO (ART. 160

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
DO CPM) E AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA
VÍTIMA TAMBÉM MILITAR DA ATIVA. ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. Na concreta situação dos autos, tanto o paciente quanto a suposta vítima ostentavam a
condição de militar da ativa, por ocasião dos atos supostamente ilícitos. O que deflagra a
incidência da regra da alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM. Dispositivo que mereceu da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpretação no sentido de que, "mesmo não
estando em serviço o militar acusado, o crime é militar, na forma do disposto no artigo 9.,
II, 'a', do Cod. Penal Militar. Competência da Justiça Militar. C.F./67, art. 129; C.F./88, art.
124" (RE 122.706, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido, veja-se
o CC 7.021, da relatoria do ministro Carlos Velloso.
5. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Os autos evidenciam que o Acusado consumou o delito encartado no art. 164 do Estatuto Repressivo
Castrense enquanto ostentava a condição de militar em serviço ativo da Aeronáutica, de sorte que nem
mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme já reconhecido pelo Excelso Pretório:

"(...) Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com
a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime (...)" (Habeas Corpus nº
134.108/BA, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 10/06/2016).

Por outro lado, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que "(...) Na presente causa trata-
se de, em tese, lesão ao direito privado (...)", não se pode olvidar que o Código Penal Militar, se por um lado,
tutela bens jurídicos diversos, entre os quais, a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre
outros, objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional
com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".

Nada obstante, sendo certo que não se pode prescindir desses valores fundamentais, sob pena de ser
desvirtuada a essência do Direito Penal Militar, o caso em exame identifica uma conduta capitulada nos
chamados crimes de insubordinação, cuja prática viola diretamente a hierarquia e a disciplina castrenses,
Postulados de índole constitucional.

Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada, por intermédio do Conselho Permanente de
Justiça, para o processamento e o julgamento do feito, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001032-98.2018.7.00.0000 (DJe: 29/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
(...)
2. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. Na data do
fato, o agente encontrava-se exercendo atividade em local sujeito à administração militar.
Dessa forma, sua conduta encontra em perfeita subsunção ao que dispõe o art. 9º, inciso II,
alínea "b", do CPM, de modo que a Justiça Militar é a competente para o processamento e
para o julgamento do Feito. Rejeitada por unanimidade.
3. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito de que o Feito seja julgado pelo Juiz
Federal monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de civis monocraticamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente caso, em razão do
art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum.
Outrossim, a sentença condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da alteração
processual e observou estritamente às regras de competência válidas à época. Rejeitada
por unanimidade.
(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por fim, apenas para não passar in albis, a Defesa também escudou seus argumentos partindo da premissa
segundo a qual "(...) A regra não se refere à aplicação da lei penal militar (que alberga o artigo 9º e seus
incisos, alterados em parte pela Lei 13.491, de 2017), mas à aplicação da lei processual penal militar.",
referindo-se ao brocardo tempus regit actum.

De fato, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça relacionado à entrada em vigor da Lei nº
13.491/2017 (Conflito de Competência nº 160.902/RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 18/12/2019),
aquela Corte firmou entendimento segundo o qual "(...) no que concerne às questões de índole puramente
processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio
do tempus regit actum.".

Seguindo essa mesma linha, o Plenário desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de rejeitar:

"(...) a preliminar, arguida pela Defesa, no tocante à eventual nulidade decorrente do
julgamento de réu civil pelos Conselhos de Justiça, uma vez que os autos revelam infração
à norma penal castrense por parte de agente que à época dos fatos ostentava a condição
de militar. Aplicação do brocardo tempus regit actum. Proceder de modo diverso
significaria negar vigência aos preceitos normativos do Código Penal Militar que fixam a
competência dos mencionados Conselhos. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 70-
75.2015.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
12/05/2017) (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A Defensoria Pública da União também suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de réu civil, sob o argumento segundo o qual "(...) A partir do licenciamento do acusado, não
mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-penal militar-abonador de uma ideia-, força à qual não mais se
vincula o acusado, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum (...)".

A preliminar não merece acolhida.

Consoante entendimento reiterado desta Corte Castrense, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não
constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do
seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista
que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local
sujeito à Administração Militar.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça Especializada,
competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco permite a remessa dos autos à Justiça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Federal, como pretendido pela Defesa, até mesmo porque os argumentos defensivos, embora pautados em
precedente desta Corte Castrense, da relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
dando conta de que o feito estaria "(...) irremediavelmente prejudicado, em face da supressão de uma das
suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a qualidade de militar da ativa.", naqueles
autos tratava-se de acusado respondendo pelo delito de deserção, portanto, situação que não se assemelha
à hipótese dos autos vertentes.

A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento prevalente hoje no Plenário desta
Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda
superveniente da condição de procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo
ser levado em consideração o status do agente ao tempo do crime.

Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:

"Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM (DJe: 24/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
(...) O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode
ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime." (Grifo nosso).

"Apelação nº 7000254-31.2018.7.00.0000 (DJe: 10/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...) O superveniente licenciamento do Acusado do serviço militar não enseja a perda do
objeto recursal, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar da ativa e a sua conduta foi praticada em área sob a Administração
Militar, o que, no caso em tela, por si só, atrai a competência desta Justiça Especializada
Castrense (...)" (Grifo nosso).

Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no
julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o eminente Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):

"(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente
(CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)" (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 13 de dezembro de 2019, que condenou o ex-Sd Aer DANIEL
CARDENES DE AMORIM DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art.
164 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, tendo sido estabelecido o regime prisional
inicialmente aberto e garantido o direito a apelar em liberdade

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a reforma da Sentença condenatória com a
consequente absolvição do Apelante pela não configuração do delito descrito no art. 164 do Código Penal
Militar, sob o argumento segundo o qual "(...) o S2 Nilson Cláudio da Silva Lopes Júnior, ainda que escalado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
para a função de sentinela, não exercia de fato o encargo ao qual estava naquele momento designado.".
Segundo a Defesa:

"(...) ainda que formalmente fosse o sentinela daquele turno, de acordo com a escala, os
atos praticados por ele não condiziam com sua função, descaracterizando naquele
momento seu posto como sentinela, devendo o S2 Nilson, ser considerado mais um
soldado comum, sem as prerrogativas que são diretamente ligadas ao encargo.".

Alternativamente, a Defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito encartado no art. 301 do
Código Penal Militar e, diante da nova tipificação, fosse reconhecida a ausência de dolo nessa conduta,
absolvendo-se o Réu, aduzindo, para tanto, que:

"(...) se hipoteticamente o acusado não atendeu ao segundo pedido do S2 Nilson,
caracterizando assim a possível desobediência, e tendo em vista, que o militar que
abordou-o exercia a autoridade militar inerente a qualquer soldado, sem nenhuma espécie
de prerrogativa, consumou-se na teoria o crime tipificado no artigo supracitado.".

Por fim, o Órgão de Defesa postulou pela aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento de que
"(...) O fato ocorrido não trouxe prejuízos para o meio castrense.", sendo certo que o "(...) licenciamento do
ex-militar em si, constitui-se como repreensão proporcionalmente adequada à hipotética conduta por este
realizada.".

Não assiste razão à Defesa, porquanto demonstradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta perpetrada pelo Réu.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a conduta descrita nos autos caracteriza-se pela oposição à
ordem dada por sentinela, sendo que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 237):

"(...) Opor-se significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar. O objeto é a ordem
emanada da sentinela (militar que ocupa função de vigia do quartel ou outra unidade
militar). A autoridade da sentinela advém de comando superior, para que se dê a guarda
devida ao local onde atua. Por isso, militares e civis devem acatar suas ordens. Tutela-se a
disciplina militar, bem como a segurança da unidade.".

Vale dizer que o tipo penal incursionador descrito no art. 164 do Estatuto Repressivo Castrense tutela a
autoridade militar, "(...) personificada no ordenador da ordem transmitida pela Sentinela." (Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. São Paulo 2012. p.
807).

Nesses termos, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas na medida em que o Réu, embora
não tenha sido inquirido em Juízo por não ter comparecido à sua Audiência de Qualificação e Interrogatório,
tendo sido decretada, inclusive, a sua revelia, ele confessou a prática delituosa na fase inquisitorial ao
declarar que:

"(...) PERGUNTADO sobre os motivos de não ter obedecido às ordens do cabo da guarda e
da sentinela que estava na hora.
RESPONDEU que foi por "leseira" por não ter retirado suas coisas do interior da bolsa e
retornado conforme lhe havia sido determinado.
PERGUNTADO se tem conhecimento de que a sentinela é inviolável perante a lei.
RESPONDEU que sim, mas naquele momento isso nem lhe passou pela sua cabeça.
PERGUNTADO se tem consciência de que a sentinela representa o comandante enquanto
estiver no seu quarto de hora.
RESPONDEU que sim (...)".

O Sd Aer Nilson Claudio da Silva Lopes Junior, que guarnecia o serviço de Sentinela da hora, confirmou no
seu depoimento colhido na fase inquisitorial que não teve a sua ordem acatada pelo Réu, declarando que:

"(...) a guarda tinha recebido ordens para proceder revistas com o objetivo de tentar
localizar o capacete que havia sido furtado. Disse que se encontrava no quarto de hora das

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
16:00h às 18:00h na guarda norte, período em que houve grande trânsito de militares,
após as 16:30h, pelo término do expediente. Disse que diversos militares portando
mochilas e sacolas foram abordadas e tiveram seus pertences submetidos à inspeção.
Disse que todos os militares se submeteram aos procedimentos sem qualquer tipo de
resistência ou reclamação. Disse que, por volta das 17:36h, o S2 CARDENES chegou à
guarda norte carregando uma mochila em cujo interior havia um objeto de forma
arredondada. Disse que foi determinado ao S2 CARDENES que abrisse a sua mochila e
mostrasse o que havia em seu interior. Disse que, inicialmente, o S2 CARDENES questionou
os motivos desse procedimento, sendo explicado que um capacete havia sido furtado no
interior da OM. Disse que o S2 CARDENES falou que trazia apenas lençóis no interior da
mochila. Disse que o S2 CARDENES abriu a mochila, mostrou um lençol que estava no seu
interior e fechou-a logo em seguida. Disse que, tanto o cabo da guarda, como o depoente,
estranharam o formato arredondado do objeto que o S2 CARDENES trazia na mochila, não
sendo provável que fossem apenas lençóis. Disse que o CB J. RAMOS determinou ao S2
CARDENES que abrisse a mochila novamente, para que o seu conteúdo fosse inspecionado.
Disse que o S2 CARDENES abriu a mochila sem retirar o lençol que cobria o objeto
arredondado. O depoente disse que, nesse instante, chegou a segurar o objeto para retirá-
lo da mochila e que, antes que pudesse visualizar o que era o objeto, o S2 CARDENES
fechou a mochila e seguiu em direção à saída da unidade de forma apressada. Disse que
chamou o S2 CARDENES e mandou-o parar, não sendo obedecido. Disse que o cabo da
guarda também chamou o S2 CARDENES, ordenando que retornasse para dar
prosseguimento aos procedimentos de inspeção. Disse que foram vários comandos, tanto
da sentinela, como do cabo da guarda, para que o S2 CARDENES parasse e retornasse para
os procedimentos de inspeção. Disse que o S2 CARDENES ignorou todas as ordens e seguiu
apressado para sua motocicleta, dando partida no veículo e evadindo-se do local (...)".

A despeito de a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do
Livre Convencimento Motivado, estabelecer que "O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas
colhidas em juízo." (Grifo nosso), o referido dispositivo prossegue afirmando que "Na consideração de cada
prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.".

Assim, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a prova feita
na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso), as testemunhas ouvidas perante o Juízo conduzem à comprovação da
autoria e da materialidade delitivas, sendo oportuno destacar os seguintes depoimentos:

1) Cb SGS Aer Jairo Martins Ramos, Cabo-da-Guarda no dia dos fatos, que afirmou:

"(...) Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Durante um treinamento de formatura, ele havia deixado
em cima da moto dele o capacete e quando ele encerrou o evento foi verificar e não estava
e imediatamente ele comunicou pra (sic) tenente Gisele que estava de oficial de dia, e a
partir daí, ela deu a ordem e a orientação pras (sic) Guardas fazerem o procedimento de
revistas ok, e a gente a partir daí, após o almoço, a gente começou a fazer esse
procedimento de revista das bolsas.
JUIZ: Você também era o cabo da Guarda, não é isso? O que aconteceu, vai.
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: No momento em que o S2 Cardenses (sic) apareceu pra sair
né...
JUIZ: Depois do final do expediente...
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso. O expediente nesse tempo era até 16:30.
JUIZ: Em qual Quartel?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Era GAP-MN
JUIZ: Ok, vai...
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Ele saiu mais ou menos 17:40h, fora do horário normal de saída
né, e demonstrou não saber que estávamos fazendo esse procedimento, eu expliquei que
era uma ordem da Oficial-de-Dia e a gente tava (sic) acatando, com todo mundo. No
momento ele indicou que ia cooperar, abriu parcialmente a bolsa e mostrou que tinha um
lençol, no formato um pouco semelhante de um capacete; o S2 Nilson fez a abordagem e
chegou a tocar, viu que tava (sic) duro, e nesse momento o S2 Cardenes se afastou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
puxando a mochila né, e o S2 Nilson deu a ordem pra ele cooperar.
JUIZ: Mostrar, mostrar né!?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso, mostrar, só que o Cardenes não quis cooperar com isso de
tirar o que tinha dentro da mochila né, só mostrou parcialmente e se afastou, aí a partir daí
não quis mais cooperar, a gente deu a ordem pra ele voltar que ele já tava (sic) se
afastando, mas ele não quis obedecer a ordem da guarda, tanto eu quanto o S2 Nilson.
JUIZ: Você também acabou dando ordem a ele e ele não lhe obedeceu.
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Isso.
(...)
JUIZ: Mas o Cardenes tava (sic) na moto saindo, ou seja, ele ignorou vocês e saiu com a
mochila assim mesmo?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Sim.
JUIZ: Ele saiu correndo?
Cb JAIRO MARTINS RAMOS: Ele saiu apressadamente, não correndo (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Aer Daniel Viana Cardoso, que afirmou:

"(...) JUIZ: Viana você estava de serviço, também nesse dia aqui?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, estava de serviço.
JUIZ: Você era S2 e sentinela da hora lá?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor.
(...)
JUIZ: E naquele dia vocês tavam (sic) fazendo tipo uma inspeção no pessoal que saia?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, estava revistando.
JUIZ: Revistando?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor.
JUIZ: Mas você sabe porque é que tava (sic) revistando, todo dia é revista ou naquele dia
teve alguma alteração que mandou revistar?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor. Naquele dia teve uma alteração, uma queixa de
roubo.
JUIZ: Qual alteração?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor. Teve uma queixa de roubo, aí a gente fez essas
revistas, na verdade a Oficial-de-Dia determinou que a gente fizesse.
(...)
JUIZ: Você viu quando o Nilson mandou o Cardenes abrir a mochila?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, eu vi no exato momento.
JUIZ: Porque você viu, você tava (sic) sentado no corpo da Guarda?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, eu estava ao lado dele também.
JUIZ: Ao lado do Nilson?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, sim senhor.
JUIZ: então você estava ajudando o Nilson nas revistas?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, estava ajudando, eu juntamente com o cabo também.
JUIZ: E o Nilson... tá, não, mas aí... então tava (sic) três pessoas revistando todo mundo
que tava (sic) saindo ou vocês foram chamados porque o Cardenes começou dá alteração
com o Nilson e vocês vieram pra tipo reforçar o time?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: oh senhor a gente tava (sic) fazendo a revista.
JUIZ: Então vocês já estavam fazendo normalmente?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, normalmente.
JUIZ: e vocês estavam revistando todo mundo ou era aleatório? revistava um, revistava
outro...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ah senhor, era todo mundo, todo mundo que tava(sic) saindo
a gente revistava.
JUIZ: E nesse horário o Cardenes quando tava (sic) saindo, num (sic)tinha muita gente
saindo ao mesmo tempo?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, não, no momento que ele tava(sic) saindo não tinha
muita gente.
JUIZ: Já era mais tarde. A leva maior já tinha ido antes.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, sim senhor.
JUIZ: Então tava (sic) o Nilson, tava (sic) você que também era sentinela, só que não tava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
(sic) hora, você devia tá (sic) em outra hora...né?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Não, eu tava (sic) na hora.
(...)
JUIZ: Então, Você viu o Nilson dando a ordem... é... ele sabia o nome do Cardenes? Não né?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele viu na hora, tava (sic) escrito aqui (apontou pra targeta no
uniforme).
JUIZ: Ah!! O Cardenes tava (sic) fardado?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, tava (sic) fardado.
JUIZ: Ele falou "Me mostra a mochila aí", aí o que o Cardenes fez? conta pra gente...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele abriu a mochila, só que rapidamente, aí a gente
constatou, a gente viu que tinha um, uma coisa em formato de um capacete, embrulhado
com um lençol branco.
JUIZ: Em cima.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Em cima. Isso.
JUIZ: Tá, aí quando vocês viram, vocês pediram pra ele tirar o capacete?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor, só que ele falou que não ia tirar e começou a...
Nesse momento começou a andar pra trás, começou a ficar nervoso, aí foi nesse momento
que ele hesitou, hesitar a ordem né.
JUIZ: Mais aí o Nilson falou de novo, "Não guerreiro, abre de novo aí, eu quero ver", o Nilson
falou de novo?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor, falou.
JUIZ: Agora eu fiquei curioso... porque que o cabo que não assumiu esse comando de
apertar o Cardenes? Pô (sic) se tem um cabo e dois soldados quem assume a liderança
nesse momento é o cabo né? O cabo não fez nada?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele fez sim, também falou.
JUIZ: O que que o cabo fez?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Ele deu a ordem, deu a ordem pra ele abrir a mochila.
JUIZ: E o Cardenes não abriu.
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, não abriu.
JUIZ: Ou se abriu, só abriu aquela meia-boca assim...
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, é, exatamente.
JUIZ: Como é que acabou essa história, ele meteu o pé?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim, senhor.
JUIZ: Deixou vocês três falando sozinho e foi embora?
Sd DANIEL VIANA CARDOSO: Sim senhor, se evadiu do local (...)" (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta do agente que se opõe à ordem legal e estritamente relacionada ao serviço
proveniente de Sentinela. In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Oportuno salientar que a ordem emanada da Sentinela está em perfeita consonância com as suas
atribuições funcionais, assim definidas pelo Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica - RISAer,
aprovado pela RCA nº 34-1, segundo o qual:

"(...) Art. 107. À Sentinela, quando no seu quarto-de-hora-de-serviço incumbe:
(...)
VIII - cumprir as normas de serviço quanto à entrada de pessoas, veículos e tropas na OM;
(...)
X - impedir a saída da OM de militares ou civis conduzindo qualquer material não
autorizado, sem o conhecimento e autorização do Oficial-de-Dia;
(...)
XI - cumprir as ordens relativas ao serviço de sentinela (...)".

Releva notar que a ordem a ser executada pela Sentinela Sd Aer Nilson Claudio da Silva Lopes Junior partiu
da Oficial-de-Dia que, em última análise representa a Autoridade do próprio Comandante da Unidade nas
circunstâncias descritas nos autos, de sorte que a conduta praticada pelo Acusado viola sobremaneira os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, de índole constitucional, sendo este precisamente o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora pela qual foi condenado.

Por ais motivos, não há como acolher o argumento defensivo de que "(...) o S2 Nilson Cláudio da Silva Lopes
Júnior, ainda que escalado para a função de sentinela, não exercia de fato o encargo ao qual estava naquele
momento designado.".

Afinal, devidamente demonstrado que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao
tipo penal encartado no art. 164 do Código Penal Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau, assim fundamentado:

"(...) Conforme visto no supracitado Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica, o S2
Nilson, ao dar ordem no sentido de vedar a saída da Unidade Militar sem a realização de
uma revista completa, atuou em harmonia com suas funções de sentinela. Isso porque S2
Nilson impedia a saída de militares conduzindo qualquer material sem o conhecimento do
oficial de dia, no caso, o material referente ao capacete (art. 107, X, do RISAER), bem como
a sentinela cumpria ordens de seu superior no sentido de impedir essa evasão de militares
sem a prévia revista, atribuição essa prevista no art. 107, XI, do RISAER.".

Corrobora o entendimento até aqui esposado o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000063-47.2010.7.11.0011 (DJ: 18/05/2012)
Relator: Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares
EMENTA: Apelação. Oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM). Recurso da Defesa.
Condenação em primeira instância. Autoria e materialidade comprovadas. Sentinela
devidamente escalado para o serviço. Ordem expressa de não se ausentar da Unidade
Militar não cumprida.
Negado provimento ao recurso. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Nesse contexto, passo ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, a primeira das quais relativa
à pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 301 do Código Penal Militar para, em
seguida, reconhecer a ausência de dolo nessa conduta, absolvendo-o.

Os argumentos não merecem acolhida, porquanto, como bem salientou o Decreto condenatório de primeiro
grau, "(...) ficou evidente a subsunção da conduta do acusado à norma jurídica do preceito primário
incriminador disposto no art. 164 do CPM, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para o
crime de desobediência.".

Vale dizer que é incabível a pretendida desclassificação da conduta de oposição à ordem de sentinela para o
delito de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar, haja vista que a ordem não cumprida
tem relação direta com matéria de serviço, circunstância que afeta diretamente o bem jurídico tutelado pela
norma descrita no art. 164 do referido Códex, qual seja, a hierarquia e a disciplina castrenses.

Além disso, a própria localização geográfica do tipo encartado no art. 301 do Código Penal Militar indica que
"(...) esta figura é voltada, basicamente, ao particular, quando se orienta contra a administração pública
militar.". O bem jurídico tutelado, neste caso, é a própria Administração Militar, "(...) guardando a autoridade
dela oriunda na figura do militar de quem a ordem emana." (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. ob. cit. p. 1.337).

Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000148-69.2018.7.00.0000 (DJe: 13/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. OPOSIÇÃO A ORDEM DE SENTINELA. RÉU CIVIL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. DESCABIMENTO. CONVERÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE INSUBORDINAÇÃO. CONCESSÃO DO
SURSIS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO.
Segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência, o crime de oposição a ordem de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
sentinela, por não exigir qualidade especial do agente, pode ser cometido por qualquer
pessoa. A despeito de o crime de desobediência ser menos grave do que o de oposição a
ordem de sentinela, não é cabível a reversão da desclassificação operada pelo Juízo a quo
porque ficou devidamente comprovado, na instrução criminal, que a ordem descumprida
foi emanada pela sentinela de serviço.
(...)
Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por fim, o Órgão de Defesa postulou pela aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento de que
"(...) O fato ocorrido não trouxe prejuízos para o meio castrense.", sendo certo que o "(...) licenciamento do
ex-militar em si, constitui-se como repreensão proporcionalmente adequada à hipotética conduta por este
realizada.".

Novamente, os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto delineado pelos presentes autos e considerando o bem jurídico tutelado pela norma penal
incursionadora, a hierarquia e a disciplina castrenses, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública, é
inegável o prejuízo para a ordem administrativa militar na medida em que, conforme salientado
anteriormente, o descumprimento da ordem emanada do Sentinela, em última análise, refletiu no não
acatamento da ordem da Oficial-de-Dia e do próprio Comandante da Unidade, o que se revela inadmissível
em ambiente de caserna.

Nessas circunstâncias, os autos revelam na conduta do Acusado não só um alto grau de reprovabilidade do
seu comportamento, como também a elevada lesão aos Princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina militares, impedindo a aplicação do citado Postulado.

Conforme já salientou o Supremo Tribunal Federal ao tratar do Postulado da Insignificância em ambiente
castrense, ainda que o precedente tivesse analisado o delito de posse e o uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar (art. 290 do CPM), o lapidar Acórdão da lavra do eminente Ministro
Ayres Britto assim vaticionou:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
(...)
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...)
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Conforme salientou o Custos Legis:

"(...) não se verifica a possibilidade jurídica para aplicação dos princípios da lesividade, da
fragmentariedade e da insignificância, com exclusão da tipicidade, dado que o ora apelante
claramente se furtou ao cumprimento de uma ordem emanada pela Sentinela, mesmo
sendo militar já antigo nos afazeres castrenses, portanto perfeito sabedor da autoridade
que emana daquele que ocupa tal posto de serviço, com o que violou frontalmente os
princípios basilares da hierarquia e disciplina militares.
15. Assim, diante da gravidade da conduta, fica carente de sólido fundamento a tentativa
de aplicação, ao caso, dos referidos princípios, em situação que passa ao largo de
representar conduta desprovida de reprovabilidade penal. Muito embora o direito penal
deva intervir no seio social como última instância, não há como fechar os olhos para a
conduta do ora apelante que, mediante atitude delituosa plenamente reprovável,
desobedeceu ordem do Sentinela, como objetivo de não ser submetido à revista pessoal,
na saída de aquartelamento, evadindo-se do local, embora reiteradas ordens para que
assim não o fizesse.
16. Sabido é que "(...) O poder de resposta penal, positivado na Constituição da República e
nas leis, por forçado princípio da intervenção mínima do Estado, de que deve ser
expressão, '(...) só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se
deve ocupar de bagatelas'". (Francisco de Assis Toledo, in Princípios Básicos de Direito
Penal). Porém, também é sabido que, na Justiça Militar, a principal tutela recai sobre os
primados da hierarquia e disciplina militares e, diante disso, a importação, per faz et per
nefas, de conceitos da Justiça Comum para a Justiça Militar pode - e frequentemente o é -
ser desastroso.
17. Assim, ao nosso viso, a ação delituosa, considerada em todas suas circunstâncias, não
pode ser considerada como insignificante, ou bagatelar, descabendo a aplicação do aludido
princípio, que deve estar circunscrito aos fatos que, no todo, não se revestem de perigo ao
bem juridicamente tutelado.".

Por fim, considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar em serviço ativo da Aeronáutica,
embora o delito encartado no art. 164 do Código Penal Militar não permita a concessão do sursis, deve ser
garantido o citado benefício ao Acusado, por razões de política criminal, na esteira da reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal Militar, segundo o qual "(...) A Jurisprudência desta Corte, por questões
de política criminal, também tem afastado a incidência da alínea 'a' do inciso II do art. 88 do CPM quando o
sentenciado é civil. Apelo não provido. Decisão unânime." (Apelação n.º 7000148-69.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 13/12/2018).

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta ao ex-
Sd Aer DANIEL CARDENES DE AMORIM DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas
sanções do art. 164 do Código Penal Militar, conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/06/2020 11:59:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dde2531b
CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantidos o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.